Tribunal: TJES
Processo: 5028369-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028369-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA A RESSARCIR AO RECORRENTE AS DESPESAS QUE ESTE ADIANTOU NOS TERMOS DO ART. 82, §2°, DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5028369-76.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)

que o acórdão possui omissão;
b)

que não foi determinada a condenação da parte embargada a ressarcir ao preparo recursal adiantado.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 9276607) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

In casu,
verifico que assiste razão os fundamentos apresentados pelo embargante quanto a omissão em relação a condenação da parte embargada a ressarcir as despesas por ele adiantadas.

O art. 82, §2°, do CPC, dispõe que o vencido deverá ser condenado a ressarcir as custas antecipadas pelo vencedor, sendo devido, então, o ressarcimento pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,

DOU-LHES PROVIMENTO
,

integrando o acórdão para condenar a parte recorrida as despesas adiantadas pela parte recorrente nos termos do art. 82, §2°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)